Tribunal: STJ
Processo: 1014981-37.2016.8.26.0008
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2231139 - SP(2025/0031524-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE
: C F E
RECORRENTE
: M DE L DE M E
ADVOGADA
: MARIA JANEIDE DE MELO - SP264560
RECORRIDO
: J M E L
ADVOGADO
: JEAN CARLOS AGUIAR - SP243409
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE REGISTRO CIVIL DE
NASCIMENTO FEITO EM DUPLICIDADE. ADOÇÃO À BRASILEIRA. SENTENÇA DE
PARCIAL PROCEDÊNCIA PARA DETERMINAR O CANCELAMENTO DO PRIMEIRO
REGISTRO DA RÉ. RECURSO DOS AUTORES PARA PLEITEAR A DECLARAÇÃO
DE NULIDADE DO SEGUNDO REGISTRO REALIZADO POR ELES PRÓPRIOS.
1. Filha induzida durante toda a sua vida a acreditar que os recorrentes eram seus
pais e, posteriormente, impedida por eles de ter contato com os pais biológicos.
Formação de vínculo filial com quem a criou.
2. É razoável que se imponha a prevalência da paternidade socioafetiva e do segundo
registro da recorrida, podendo esta, se assim entender, ingressar futuramente com as
ações pertinentes para negar e investigar sua filiação registral.
3. Recurso especial a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso mas lhe negar provimento, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA55092848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/03/2026 17:45:10
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 7aef899a-38ac-4e55-8abf-0963f194aae6

RECURSO ESPECIAL No 2231139 - SP(2025/0031524-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE
: C F E
RECORRENTE
: M DE L DE M E
ADVOGADA
: MARIA JANEIDE DE MELO - SP264560
RECORRIDO
: J M E L
ADVOGADO
: JEAN CARLOS AGUIAR - SP243409
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE REGISTRO CIVIL DE
NASCIMENTO FEITO EM DUPLICIDADE. ADOÇÃO À BRASILEIRA. SENTENÇA DE
PARCIAL PROCEDÊNCIA PARA DETERMINAR O CANCELAMENTO DO PRIMEIRO
REGISTRO DA RÉ. RECURSO DOS AUTORES PARA PLEITEAR A DECLARAÇÃO
DE NULIDADE DO SEGUNDO REGISTRO REALIZADO POR ELES PRÓPRIOS.
1. Filha induzida durante toda a sua vida a acreditar que os recorrentes eram seus
pais e, posteriormente, impedida por eles de ter contato com os pais biológicos.
Formação de vínculo filial com quem a criou.
2. É razoável que se imponha a prevalência da paternidade socioafetiva e do segundo
registro da recorrida, podendo esta, se assim entender, ingressar futuramente com as
ações pertinentes para negar e investigar sua filiação registral.
3. Recurso especial a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por M. de L. de M. E. e C. F. E., com
base nas alíneas “a” e “c” do inciso III do
da Constituição Federal, contra
art. 105
acórdão assim ementado (fls. 971-981):

AÇÃO DE ANULAÇÃO DE REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO FEITO EM
DUPLICIDADE. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA PARA DETERMINAR
O CANCELAMENTO DO PRIMEIRO REGISTRO DA RÉ. RECURSO DOS
AUTORES PARA PLEITEAR A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO SEGUNDO
REGISTRO.
NARRATIVA DA PETIÇÃO INICIAL NO SENTIDO DE QUE A COAUTORA, AO
VISITAR PARENTES EM PERNAMBUCO NO FINAL DE 1997, FOI ABORDADA
POR UM PRIMO, QUEM LHE PEDIU QUE O AJUDASSE A CRIAR SUA FILHA,
NASCIDA EM 1993, POIS PASSAVA POR DIFICULDADES FINANCEIRAS.
A COAUTORA ASSENTIU E COMPARECEU AO OFICIAL DE REGISTRO CIVIL
COM SEUS DOCUMENTOS PENSANDO ESTAR OBTENDO TÃO SOMENTE O
DOCUMENTO DE GUARDA DA CRIANÇA. PORÉM, EM VERDADE, FOI
LAVRADO UM ASSENTO DE NASCIMENTO, CONSTANDO A AUTORA E O
CÔNJUGE, COAUTOR, COMO PAIS DA ENTÃO MENOR, FATO ESSE
DESCOBERTO PELA COAUTORA, ANALFABETA, SOMENTE QUANDO
Documento eletrônico VDA54729152 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:40
Código de Controle do Documento: 18ca15a0-4eb6-4e74-b4e6-828ad5bc627a

RETORNOU A SÃO PAULO TRAZENDO A CRIANÇA CONSIGO E DEPOIS DE
MOSTRAR O DOCUMENTO A FAMILIARES NA CAPITAL PAULISTA.
EM CONTATO COM A FAMÍLIA PERNAMBUCANA, TOMOU CONHECIMENTO
DE QUE A ENTÃO MENOR JÁ HAVIA SIDO REGISTRADA EM 1994 PELO PAI
BIOLÓGICO, COM OUTRO PRENOME.
PASSADOS QUASE DEZOITO ANOS E NÃO MAIS MANTENDO BOA RELAÇÃO
COM A RÉ, QUE SAIU DO LAR DOS REQUERENTES AO ATINGIR A
MAIORIDADE, PRETENDEM OS AUTORES A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO
SEGUNDO ASSENTO DE NASCIMENTO, EM QUE CONSTAM COMO PAIS DA
APELADA.
A SENTENÇA BEM PONDEROU AS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS E AS
PROVAS DOS AUTOS PARA CONCLUIR PELA INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE
CONSENTIMENTO DA AUTORA, QUEM TERIA CIÊNCIA DE QUE ESTAVA
REGISTRANDO A CRIANÇA COMO SE SUA FILHA FOSSE E ALTERANDO O
SEU PRENOME, EM PRÁTICA DENOMINADA “ADOÇÃO À BRASILEIRA”.
COM AMPARO NO ESTUDO PSICOSSOCIAL, O DD. JUÍZO A QUO ENTENDEU
ESTAR DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DE FILIAÇÃO SOCIOAFETIVA DA RÉ
EM RELAÇÃO AOS AUTORES E EM FUNÇÃO DA QUAL A APELADA
CONSTRUIU SUA IDENTIDADE AO LONGO DOS ANOS.
DETERMINAÇÃO DE CANCELAMENTO DO PRIMEIRO REGISTRO DE
NASCIMENTO QUE SE MOSTRA A SOLUÇÃO ADEQUADA AO CASO DOS
AUTOS PARA SE PRESERVAR A IDENTIDADE E PERSONALIDADE DA RÉ.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Os embargos de declaração opostos pelos embargantes M. de L. de M. E. e
C. F. E. foram rejeitados (fls. 1162-1170).
Nas razões do recurso especial, a parte recorrente alega, em síntese, que o
acórdão recorrido violou os arts. 50, 52, 54 e 216 da
os arts. 348 e
Lei 6.015/1973;
1.604 do Código Civil; e o
parágrafo único, I, do Código de Processo Civil.
art. 427,
Quanto à suposta ofensa ao
da
sustenta que o
art. 216
Lei 6.015/1973,
segundo registro de nascimento da parte recorrida, J. M. E., é nulo, pois foi lavrado em
duplicidade e em desacordo com os requisitos legais, devendo prevalecer o primeiro
registro, que reflete a verdade biológica.
Argumenta, também, que os arts. 50, 52 e 54 da
foram
Lei 6.015/1973
violados, uma vez que o segundo registro foi realizado fora do prazo legal e sem a
observância das formalidades exigidas, o que compromete sua validade.
Além disso, teria sido violado o
do Código Civil, ao não se
art. 1.604
reconhecer a prevalência do primeiro registro, que é autêntico e realizado pelos pais
biológicos da recorrida.
Alega que o
parágrafo único, I, do Código de Processo Civil foi
art. 427,
desrespeitado, pois o segundo registro constitui documento não verdadeiro, devendo
ser declarado nulo.
Haveria, por fim, violação ao
do Código Civil, uma vez que o
art. 348
Tribunal de origem não considerou a falsidade do segundo registro, que foi lavrado
com base em declarações inverídicas.
Documento eletrônico VDA54729152 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:40
Código de Controle do Documento: 18ca15a0-4eb6-4e74-b4e6-828ad5bc627a

O recurso também aponta divergência jurisprudencial em torno da
prevalência do primeiro registro em casos de duplicidade e da impossibilidade de
reconhecimento de paternidade socioafetiva quando inexistente vínculo afetivo
consolidado.
Contrarrazões às fls. 1119-1122, nas quais a parte recorrida alega que o
segundo registro reflete a realidade socioafetiva e que a anulação do
documento comprometeria a identidade e a personalidade da recorrida, construída ao
longo dos anos com base no registro realizado pelos recorrentes.
A não admissão do recurso na origem ensejou a interposição do presente
agravo.
Decorreu o prazo sem apresentação de impugnação (fl. 1225).
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar.
Originariamente, a ação foi proposta por M. de L. de M. E. e C. F. E.,
pleiteando a anulação do segundo registro de nascimento da recorrida, J. M. E., sob o
argumento de que foi lavrado em duplicidade e com vício de consentimento, devendo
prevalecer o primeiro registro, realizado pelos pais biológicos da recorrida.
A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, determinando o
cancelamento do primeiro registro e a manutenção do segundo, com fundamento na
existência de filiação socioafetiva entre as partes.
O Tribunal de origem manteve a sentença, destacando que o segundo
registro reflete a identidade e a personalidade da recorrida, construídas ao longo dos
anos, e que não há prova de vício de consentimento no ato registral.
A adoção à brasileira pode ser mantida no interesse da filha, em atenção ao
princípio da dignidade da pessoa humana e ao respeito aos vínculos socioafetivos.
Não é lícito aos pais do registro, que registraram a criança, quando a
menina contava com cinco anos, sabendo não serem os pais, pleitearem, alguns anos
após a filha completar a maioridade, apesar do vínculo afetivo criado, a anulação do
registro para se esquivarem dos direitos inerentes à responsabilidade que eles próprios
instituíram.
Note-se que a criação do vínculo registral foi efetivada, não sendo possível
o "arrependimento" anos depois, quando a criança entrou na vida adulta, por não terem
com ela criado uma afinidade de ideias.
Importante apontar que o prenome da criança foi alterado, de E. para J., não
existindo dúvidas de que a recorrente sabia o que estava fazendo quando trouxe a
criança consigo do Nordeste, tomando o cuidado de antes realizar uma "nova" certidão
de nascimento, com a ajuda do primo, que seria o pai biológico da menina. Segue
trecho do acórdão do Tribunal estadual sobre a questão (fl. 979):

Documento eletrônico VDA54729152 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:40
Código de Controle do Documento: 18ca15a0-4eb6-4e74-b4e6-828ad5bc627a

Veja-se, com os destaques em negrito desta relatoria:

Não há dúvida de que a autora agiu de modo que a criança passasse a ser
sua filha, cortando os vínculos parentais originais, com troca até do primeiro
nome, de modo que não há como sustentar que imaginava estar lavrando
mero termo de guarda cuja expedição sequer tinha e tem competência o
Oficial de Registro Civil para expedi-lo.
Outrossim, o estudo psicossocial também evidenciou a relação parental
entre os autores e Janaína, tendo consignado que 'ficou evidente que o
relacionamento estabelecido entre os mesmos e Janaína é parental, tendo a
referida senhora construído sua identidade e sua vida social com base nas
vivências que teve e das informações que lhe foram relatadas'.
Observaram as técnicas que 'as informações indicaram que, ao longo dos
anos de convivência, apesar dos problemas narrados, (os autores)
exerceram as funções parentais, tendo administrado as necessidades de
Janaína até o rompimento do vínculo há aproximadamente oito anos,
segundo o casal' e que a identidade de
'foi construída com
Janaina/Eliene
base na história que conhece de sua vida até o momento, tendo ficado
evidente que conhece o casal como pais'.
Os autores insistem que não há 'adoção' e nem paternidade sócio-afetiva
porque mantêm, atualmente, mau relacionamento com a filha, contudo isso é
irrelevante.
Familiares, infelizmente, se desentendem e possuem desavenças, às vezes,
inconciliáveis, mas não é o suficiente e nem pode servir para afastar o
estado de filiação e nem os direitos e deveres dali advindos. Os autores
efetivamente 'adotaram' Janaína há quase 25 anos atrás, mesmo que às
margens legais, sem o devido processo legal, e tal ato não pode ser
revogado, sobretudo diante do tempo decorrido e da formação de laços
afetivos.
Não se ignora que a adoção à brasileira não se reveste de legalidade. Por
outro lado, este ato gera efeitos na vida daquele que foi adotado, como a
formação da paternidade socioafetiva, como no caso, em que a ré
reconhece afetivamente os autores como seus pais”
Janaína/Eliene

Por tais motivos, não há prova do efetivo vício de consentimento alegado pela
autora, convergindo os elementos dos autos para conclusão de que os autores
receberam a ré como se filha fosse e assim a trataram ao longo dos anos,
inclusive dando-lhe um novo prenome, portanto, uma nova identidade.
Assim sendo, não há como acolher a pretensão de se declarar nulo o segundo
registro de nascimento.

Com efeito, não merece amparo a pretensão dos recorrentes, uma vez que
o acórdão recorrido se pautou pela melhor interpretação da situação.
A filha pode buscar, sempre, o reconhecimento do vínculo biológico, mas
não cabe aos "adotantes" solicitarem a anulação de registro por eles mesmos criado,
para se valerem da própria torpeza e se eximirem das consequências acerca do
documento firmado em cartório, no caso, o registro da filha. Não é lícito, aos pais do
registro, após firmado o vínculo, se esquivarem dos deveres a ele inerentes. Incabível
alegar a falsidade da própria maternidade e paternidade atribuídas, que deu causa ao
registro, para anulá-lo.
Documento eletrônico VDA54729152 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:40
Código de Controle do Documento: 18ca15a0-4eb6-4e74-b4e6-828ad5bc627a

Há nos autos prova da existência de filiação socioafetiva da ré em relação
aos autores da ação. Segue trecho da ementa do acórdão do Tribunal de origem (fls.
973-974):

A SENTENÇA BEM PONDEROU AS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS E AS
PROVAS DOS AUTOS PARA CONCLUIR PELA INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE
CONSENTIMENTO DA AUTORA, QUEM TERIA CIÊNCIA DE QUE ESTAVA
REGISTRANDO A CRIANÇA COMO SE SUA FILHA FOSSE E ALTERANDO O
SEU PRENOME, EM PRÁTICA DENOMINADA “ADOÇÃO À BRASILEIRA”.

COM AMPARO NO ESTUDO PSICOSSOCIAL, O DD. JUÍZO A QUO ENTENDEU
ESTAR DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DE FILIAÇÃO SOCIOAFETIVA DA RÉ
EM RELAÇÃO AOS AUTORES E EM FUNÇÃO DA QUAL A APELADA
CONSTRUIU SUA IDENTIDADE AO LONGO DOS ANOS.

DETERMINAÇÃO DE CANCELAMENTO DO PRIMEIRO REGISTRO DE
NASCIMENTO QUE SE MOSTRA A SOLUÇÃO ADEQUADA AO CASO DOS
AUTOS PARA SE PRESERVAR A IDENTIDADE E PERSONALIDADE DA RÉ.
SENTENÇA MANTIDA.

O acórdão recorriso traz o depoimento da ré na ação, como razão de decidir
(fl. 977):

A ré contestou a ação (fls.
) e defendeu que a autora sempre soube que a
404/406
registrou como sua filha, tratando-a como tal e se autointitulando “mãe adotiva”.
Afirma que somente foi autorizada a conhecer e ter contato com sua família
biológica aos quinze anos de idade. Alega que decidiu sair de casa aos dezoito
anos por não manter boa convivência com a autora em razão da última não
concordar com o seu namoro, todavia, nunca foi o seu desejo alterar o seu
registro, sendo certo que todos os seus documentos foram emitidos com base no
segundo assento de nascimento.

O acórdão recorrido rejeitou que a natureza da ação se restrinja à anulação
de registro civil, pois trata de filiação e da "própria identificação da ré" (fl. 978),
saindo da esfera do Juízo de Registro para o Juízo de Família - 2a Vara de Família e
Sucessões do TJSP.
Acerca do vínculo entre as partes, o acórdão colacionou o relatório
psicossocial (fls. 977-978):

As entrevistas com o casal indicaram que J. foi assumida pelos mesmos depois da
entrega pelo genitor, primo da Requerente, há pouco mais de vinte anos. As
informações indicaram que, ao longo dos anos de convivência, apesar dos
problemas narrados, exerceram as funções parentais, tendo administrado as
necessidades de J. até o rompimento do vínculo há aproximadamente oito anos,
segundo o casal.
J., por sua vez, narrou de forma emocionada e ressentida os anos vividos junto ao
casal, tendo descoberto sua verdadeira origem aos 15 anos. Relatou que, depois
da descoberta, passou a ser maltratada e humilhada no seio familiar e, por não
suportar mais os maus tratos, decidiu sair de casa.
As informações indicam que, até o momento em que descobriu sua origem, foi
criada e amparada pelo Senhor C. e Senhora M. de L. a quem reconheceu como
Documento eletrônico VDA54729152 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:40
Código de Controle do Documento: 18ca15a0-4eb6-4e74-b4e6-828ad5bc627a

pais ao longo da vida. Disto, depreende-se que sua identidade foi construída com
base na história que conhece de sua vida até o momento, tendo ficado evidente
que conhece o casal como pais.
Em que pesem os argumentos pontuados pelo casal acerca de suposto
desconhecimento do registro de nascimento de J., ficou evidente que o
relacionamento estabelecido entre os mesmos e J. é parental, tendo a referida
senhora construído sua identidade e sua vida social com base nas vivências que
teve e das informações que lhe foram relatadas”.

O princípio da razoabilidade deve estar sempre presente nas decisões
judiciais, já que cada caso examinado demanda uma solução própria. Nesse sentido,
assim se orienta a jurisprudência da Quarta Turma do STJ:

DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO NEGATÓRIA DE PATERNIDADE. EXAME DE DNA.
AUSÊNCIA DE VÍNCULO BIOLÓGICO. PATERNIDADE SOCIOAFETIVA.
RECONHECIMENTO. "ADOÇÃO À BRASILEIRA". IMPROCEDÊNCIA DO
PEDIDO.
1. A chamada "adoção à brasileira", muito embora seja expediente à margem do
ordenamento pátrio, quando se fizer fonte de vínculo socioafetivo entre o pai de
registro e o filho registrado, não consubstancia negócio jurídico vulgar sujeito a
distrato por mera liberalidade, tampouco avença submetida a condição resolutiva
consistente no término do relacionamento com a genitora.
2. Em conformidade com os princípios do Código Civil de 2002 e da Constituição
Federal de 1988, o êxito em ação negatória de paternidade depende da
demonstração, a um só tempo, da inexistência de origem biológica e também de
que não tenha sido constituído o estado de filiação, fortemente marcado pelas
relações socioafetivas e edificado na convivência familiar. Vale dizer que a
pretensão voltada à impugnação da paternidade não pode prosperar quando
fundada apenas na origem genética, mas em aberto conflito com a paternidade
socioafetiva.
3. No caso, ficou claro que o autor reconheceu a paternidade do recorrido
voluntariamente, mesmo sabendo que não era seu filho biológico, e desse
reconhecimento estabeleceu-se vínculo afetivo que só cessou com o término da
relação com a genitora da criança reconhecida. De tudo que consta nas decisões
anteriormente proferidas, dessume-se que o autor, imbuído de propósito
manifestamente nobre na origem, por ocasião do registro de nascimento, pretende
negá-lo agora, por razões patrimoniais declaradas.
4. Com efeito, tal providência ofende, na letra e no espírito, o
do Código
art. 1.604
Civil, segundo o qual não se pode "vindicar estado contrário ao que resulta do
registro de nascimento, salvo provando-se erro ou falsidade do registro", do que
efetivamente não se cuida no caso em apreço. Se a declaração realizada pelo
autor, por ocasião do registro, foi uma inverdade no que concerne à origem
genética, certamente não o foi no que toca ao desígnio de estabelecer com o
infante vínculos afetivos próprios do estado de filho, verdade social em si bastante
à manutenção do registro de nascimento e ao afastamento da alegação de
falsidade ou erro.
5. A a manutenção do registro de nascimento não retira da criança o direito de
buscar sua identidade biológica e de ter, em seus assentos civis, o nome do
verdadeiro pai. É sempre possível o desfazimento da adoção à brasileira mesmo
nos casos de vínculo socioafetivo, se assim decidir o menor por ocasião da
maioridade;
Documento eletrônico VDA54729152 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:40
Código de Controle do Documento: 18ca15a0-4eb6-4e74-b4e6-828ad5bc627a

assim como não decai seu direito de buscar a identidade biológica em qualquer
caso, mesmo na hipótese de adoção regular. Precedentes.
6. Recurso especial não provido.
(
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma,
REsp n. 1.352.529/SP,
julgado em
DJe de
)
24/2/2015,
13/4/2015.

RECURSO ESPECIAL. FAMÍLIA. ADOÇÃO. GÊMEOS. PODER FAMILIAR.
NULIDADE
DA RENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. MÃE BIOLÓGICA EM SITUAÇÃO DE
EXTREMA
VULNERABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE
ADOÇÃO.
VÍNCULO AFETIVO CONSOLIDADO. MELHOR INTERESSE DOS MENORES.
RECURSO
PROVIDO.
(
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
REsp n. 1.567.812/SC,
DJe de
).
25/10/2016,
5/12/2016.

No caso em tela, não foi a filha quem buscou a verdade acerca da sua
filiação biológica, até porque soube aos quinze anos, mas foi induzida durante toda a
sua vida a acreditar que os recorrentes eram seus pais de direito e impedida por eles
de ter contato com os pais biológicos, formando verdadeiro vínculo com quem a criou.
É razoável que se imponha a prevalência da paternidade socioafetiva, e do segundo
registro da recorrida, querendo esta, se entender devido, que ingresse futuramente
com as ações pertinentes para negar e investigar sua filiação registral.
Em face do exposto, nego provimento ao recurso especial.
Nos termos do
§ 11, do CPC, majoro em 10% (dez por cento) a
art. 85,
quantia já arbitrada a título de honorários em favor da parte recorrida, observados os
limites previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54729152 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:40
Código de Controle do Documento: 18ca15a0-4eb6-4e74-b4e6-828ad5bc627a

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.231.139 / SP
Número Registro: 2025/0031524-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10149813720168260008 1014981372016826000813002016 13002016
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : C F E
RECORRENTE : M DE L DE M E
ADVOGADA
: MARIA JANEIDE DE MELO - SP264560
RECORRIDO
: J M E L
ADVOGADO
: JEAN CARLOS AGUIAR - SP243409
ASSUNTO
: REGISTROS PÚBLICOS - REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55078279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:18:22
Código de Controle do Documento: 9b33a86d-bae0-4e99-a782-ed9397c8a37a

Documento eletrônico VDA55078279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:18:22
Código de Controle do Documento: 9b33a86d-bae0-4e99-a782-ed9397c8a37a